Tribunal: TJMT
Processo: 1007274-28.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007274-28.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GP MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 11.540.235/0001-92 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS LEITE DA SILVA - CPF: 733.502.909-06 (RECORRIDO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), JOSUE DOS SANTOS - CPF: 130.511.508-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1007274-28.2019.8.11.0041

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

DETRAN

Recorrido(s):

JOÃO CARLOS LEITE DA SILVA

JOSUE DOS SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/09/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – VEÍCULO APREENDIDO COM CHASSI ADULTERADO – VISTORIA DO DETRAN QUE NÃO IDENTIFICOU A ADULTERAÇÃO – CANCELAMENTO DOS DÉBITOS E DANO MORAL DEVIDOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Aduzem os Autores que Josué adquiriu da primeira requerida GP Multimarcas (revel), no ano de 2010, um veículo, sendo que no ano de 2016, resolveu vender para o requerente João, oportunidade em que ao realizar a vistoria para a transferência do veículo, teve o mesmo apreendido, em razão da constatação de estar com o chassi adulterado. Aduz que anteriormente o veículo já havia passado por vistoria junto ao DETRAN, não tendo sido constatada qualquer irregularidade. Sustentam que o IPVA vem sendo cobrado pelo Estado de Mato Grosso, desde a apreensão do veículo, pugnando por sua inexigibilidade, bem como a condenação dos requeridos nos danos materiais e morais sofridos.

Da análise dos autos, verifica-se que o DETRAN falhou na vistoria feita na primeira compra do veículo em 2010, registrando-o naquelas condições. Sendo obrigação do órgão zelar pelo cuidado em suas vistorias para impedir vendas de veículos adulterados à pessoas de boa-fé.

Na contestação, o Reclamado DETRAN alega que fez mera vistoria que não se confunde com perícia, portanto, não nega que tenha vistoriado o veículo, não sendo lógico que alguém adultere um veículo comprado de forma legal.

Assim, compartilho do entendimento do Juízo a quo, entendendo estar evidenciada a responsabilidade dos Reclamados.

Assim, escorreita a sentença de parcial procedência que declarou a inexistência dos débitos gerados após a apreensão do veículo, bem como, dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada Autor.

Recurso conhecido e improvido.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público, contudo, por meio de seu representante legal, manifestou-se nos termos da ata sessão, pelo desinteresse no feito.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação dos autos, nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9099/1995, sendo isenta do pagamento das custas processuais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020